Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vistos, etc., Compulsando os autos (0701764-73.2021.8.07.0001) dos embargos à execução opostos pela agravante (Thamara) em desfavor da agravada (Paloma), que tramitam na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, verifiquei que foi prolatada sentença de mérito no dia 01/11/2021. Assim, intimo a agravante (Thamara) para dizer acerca da perda do objeto recursal. Cumnpra-se. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Des. ALFEU MACHADO Relator